Tribunal: TJMT
Processo: 1009068-75.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009068-75.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 328.817.891-53 (EMBARGANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 328.817.891-53 (EMBARGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO CABIMENTO HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Não há falar na majoração do honorários recursal na hipótese de inexistir vencido e vencedor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Jose Carlos Pereira do Nascimento
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante alega que o v. acórdão foi omisso ao não majorar os honorários advocatícios fixados na r. sentença, ante ao desprovimento do recurso interposto pela embargada, nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC/15.

A embargada apresentou contrarrazões (id. 106706986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante assevera a ocorrência de omissão no v. acórdão, alegando que não houve a majoração dos honorários advocatícios, ante ao desprovimento do recurso aviado pela embargada.

Sem razão. Nota-se que a redação do art. 85,§11, do CPC, é clara ao determinar a majoração dos honorários ao advogado do vencedor, vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
”
.

No caso em tela houve interposição de recursos de apelação por ambas as partes, restando os dois recursos desprovidos, portanto, não houve vencido e vencedor, não havendo falar em majoração do honorários recursal.

A vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão, pois, ante o não cabimento da majoração na hipótese dos autos, não há vício a ser sanado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021